Tribunal: TJES
Processo: 5000239-55.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-55.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA LUIZ
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AFIRMA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELO REQUERIDO, MESMO NÃO HAVENDO QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE ENTRE AS PARTES, APTA A SUBSIDIAR A LEGÍTIMA MÁCULA DE SEU NOME. PROPUSERA A PRESENTE DEMANDA, PUGNANDO PELA EXCLUSÃO DE SEU NOME DO CADASTRO DE ÓRGÃOS RESTRITIVOS, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO POSTULANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADAMENTE ENFRENTADOS. FORMULOU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, A FIM DE QUE SEU NOME FOSSE IMEDIATAMENTE EXCLUÍDO DO CADASTRO DE ÓRGÃOS RESTRITIVOS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INTERPOSTO PLEITEANDO A TOTAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO PARA SE OBTER NOVA DECISÃO, PARA FINS DE REFORMAR A INTEGRALMENTE A SENTENÇA ID Nº 27967353, PELOS FUNDAMENTOS SUPRAMENCIONADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À TESE DEFENSIVA. A ACIONADA PRODUZIU UM FARTO LASTRO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NÃO HÁ DE SE FALAR EM DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)